Tribunal: TJSP
Processo: 1020188-75.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação. Competência. Tributário. Pedido de exibição de documentos. Obrigação acessória afeta ao ISSQN. Matéria afeta às Câmaras de Direito Público com competência específica para tributos municipais. Precedentes. Recurso não conhecido. Remessa às Câmaras Especializadas.